Tribunal: TJES
Processo: 5000177-96.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Recurso; Tempestividade
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-96.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA RAAD DE MELLO
IMPETRADO: MM JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000177-96.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
MARIA DA GLÓRIA RAAD DE MELLO

IMPETRADO:
MM JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Eis a narrativa da impetrante:

“A IMPETRANTE ajuizou, na origem, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, em face de CENTRO DE ENSINO BRITÂNICO E AMERICANO LTDA ME. Transcorrido o curso processual, sem comparecimento da sociedade empresária REQUERIDA, sobreveio r. sentença a qual (a) decretou a revelia da REQUERIDA, e (b) rejeitou os pedidos autorais, por supostamente não ter a IMPETRANTE se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Em face da r. sentença, foi interposto Recurso Inominado, o qual, todavia, teve seu seguimento negado pela apontada AUTORIDADE COATORA, por suposta intempestividade, conforme certidão cartorária. Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida, olvidando a manifesta competência da E. Turma Recursal para o juízo definitivo de admissibilidade, pelos fundamentos a seguir expostos. (...) Tem-se que o ATO COATOR (a) a AUTORIDADE COATORA viola direito líquido e certo da IMPETRANTE à apreciação de seu recurso pelo órgão competente, o direito à ampla defesa, com recurso a ela inerente e ao devido processo legal; (b) usurpa a competência da Turma Recursal para juízo definitivo de admissibilidade, consequência lógica da competência para a apreciação recursal, conforme legislação vigente; (c) inobserva a patente incompetência para realização do juízo prévio de admissibilidade recursal; bem como (b) olvida, a mais não poder, os argumentos lançados nas razões recursais quanto à tempestividade, deixando de enfrenta-los e limitando-se a acompanhar, sem qualquer juízo de verificação, a certidão de Evento n. 75, em tudo e por tudo dissociada do caso concreto. É expressa a previsão da Lei n. 9.099/95, em seu art. 41, §1º, que confere competência à turma recursal para julgamento do recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo órgão a quo. Ademais, o art. 42, §2º, da Lei n. 9.099/95, prevê que, após o preparo – no caso de não ser requerida a gratuidade de justiça, como ocorre no presente caso –, a secretaria intimará o embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Ora, não há previsão alguma de juízo prévio de admissibilidade, sendo manifestamente incompetente em juizado para qualquer decisão nesse sentido. Questiona-se, inclusive, diante do juízo de inadmissibilidade criado pela i. magistrada, qual o meio de impugnação cabível? Sendo que não há disposição alguma na lei de regência dos juizados especiais. Deve-se, inclusive, levar em consideração as prescrições do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente à Lei n. 9.099/95, o qual desde 2016, quando entrou em vigor, deixou de prever o juízo provisório de admissibilidade da apelação, desafiado à época por agravo de instrumento, “devolvendo-se” ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal a competência para juízo de admissibilidade e de mérito em face do recurso interposto pela parte. Portanto, nem a Lei n. 9.099/95 nem o Código de Processo Civil possuem previsão de juízo prévio, provisório ou precário de admissibilidade para o recurso inominado a ser realizado pelo órgão prolator da sentença, o que demonstra, expressamente, o desconhecimento do ordenamento jurídico, bem como usurpação de competência. Ainda que se cogitasse, como faz parcela doutrinária, de juízo prévio de admissibilidade pelo próprio juizado especial, impõe-se, de imediato, a remessa dos autos à Turma Recursal, a fim de que se profira o juízo definitivo de admissibilidade e, em caso positivo, ingresse na análise do mérito do recurso inominado. Mesmo a doutrina que advoga a regência específica do microssistema dos juizados especiais, alheia à aplicação subsidiária ou analógica das normas do diploma processual civil, não coadunam com a vedação da remessa dos autos ao órgão competente, por lei, para julgamento do recurso inominado. Quanto ao Enunciado n. 166, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que, em tese, autoriza o juízo prévio de admissibilidade, não resolve a questão de devolução da competência ao órgão competente para o exame definitivo da admissibilidade recursal, a saber, a Turma Recursal. Reitera-se: qual o meio de impugnação contra a decisão que inadmitiu o recurso?? Pensar de modo contrário é outorgar, em manifesta afronta às lições de direito processual civil, competência a órgão diverso para promover o juízo definitivo de admissibilidade recursal, pois, na prática, é disso que se trata. A AUTORIDADE COATORA tem, a rigor, arrogado para si competência estranha às funções que deve desempenhar, tornando definitivo juízo provisório de admissibilidade recursal. E mais: negado ao exame dos precisos argumentos sobrelevados pela IMPETRANTE para a admissibilidade recursal. Neste ponto, reside, inclusive, a omissão da r. decisão, pois ceifa, por completo, a possibilidade de recurso à Turma Recursal, diante da usurpação de competência praticada por esse h. juizado especial. A apontada AUTORIDADE COATORA tem, inclusive, se negado a responder (a) de onde hauriu competência para proferir referida decisão, com fundamento em que documento normativo, sendo certo que enunciados performáticos e retóricos não se alinham ao Estado Democrático de direito, pois afasta a lei, em completo solipsismo judicial e inegável arbítrio, (b) qual o mecanismo de impugnação adequado da decisão que nega seguimento a recurso pelo órgão a quo, diante da ausência de previsão normativa. Para que não remanesçam dúvidas do desacerto da AUTORIDADE COATORA, é de clareza solar o Código de Processo Civil, que, em seu art. 1.010, §3º, determina: “Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Não há espaço para absurdos jurídicos. As partes têm pressa! No mesmo sentido, a lei de regência do microssistema dos juizados especiais, no art. 42, limita-se a dispor sobre o recolhimento de custas de preparo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e da intimação do recorrido pela Secretaria. Não é possível, dessas singelas disposições normativas, supor que incumbe, tão somente e exclusivamente ao juizado especial, o juízo de admissibilidade com foros de definitividade. Recrudesce esse argumento a Ata de Reunião dos Magistrados que compõem o sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que parece fugir ao conhecimento da AUTORIDADE COATORA. Colhe-se da referida ata (...) A Ata mencionada anteriormente pode ser acessada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no endereço: http://www.tjes.jus.br/wpcontent/uploads/ATA-DE-REUNI%C3%83O-DOS-JUIZADOS-23-02-2018.pdf Ora, por tudo e em tudo, é inadmissível a decisão prolatada, pois ignora o ordenamento jurídico e as recomendações do próprio Tribunal de Justiça capixaba a que é submetido o juizado especial. A própria certificação da suposta intempestividade não foi feita de modo adequado, pois deixou de “constar o critério utilizado para a contagem do prazo recursal”. À míngua de via recursal disponível, a presente impetração é o único mecanismo existente para ensejar o conhecimento dessa E. Turma Recursal do patente equívoco praticado pela apontada AUTORIDADE COATORA, bem como ensejar o conhecimento do recurso interposto na origem. (...) De outro lado, não se nega que a competência para julgamento do mérito do recurso pela E. Turma Recursal pressupõe a competência para o juízo e admissibilidade, este, sim, definitivo, e não vinculado ao juízo provisória do juizado especial, conforme reiteradas manifestações dessa Corte. Conquanto não se faça necessário nessa via estreita da impetração, mas para que se observe a grave violação presente na origem, apresentam-se, abaixo, os fundamentos para a admissibildiade recursal. A IMPETRANTE, por ocasião da interposição do recurso inominado, justificou a tempestividade recursal, nos seguintes termos: (...) Registre-se, ainda, que, no Evento n. 70, expediu-se certidão de “nova intimação para a autora”. Logo, o prazo deve ser contado a partir da leitura dessa nova intimação. Não há, portanto, motivos para o óbice causado pela apontada AUTORIDADE COATORA urgindo a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso, determinando-se, desde logo, a intimação, na origem da parte recorrida e, ato contínuo, independentemente de novo juízo de admissibilidade, a remessa dos autos à Turma Recursal”.

Formulou os seguintes pedidos:

“(...) b) liminarmente, a suspensão dos efeitos do ATO COATOR, determinando-se à AUTORIDADE COATORA a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões e, ato contínuo, transcorrido o prazo, independentemente de juízo de admissibilidade, a remessa dos autos à E. Turma Recursal; c) a notificação da AUTORIDADE COATORA do conteúdo da presente impetração, para que preste as devidas informações; d) no mérito, a concessão da segurança para cassar a decisão da AUTORIDADE COATORA que inadmitiu o recurso na origem e impediu a remessa dos autos à Turma Recursal”.

Proferi, em sede liminar, a seguinte decisão:

“Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DA GLÓRIA RAAD DE MELLO, em face de ato praticado pela MMa. Juíza do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que negou seguimento a RECURSO INOMINADO, valendo-se do Enunciado 166 do FONAJE. Pugna por liminar, para que seja suspenso o ato coator, determinando-se a autoridade coatora a intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões e, ato contínuo, transcorrido o prazo, independentemente do juízo de admissibilidade, a remessa dos autos à Turma Recursal. É o singelo relatório. DECIDO. O conceito de recurso está vinculado ao “prolongamento do direito de ação”, razão pela qual, em sede recursal, o magistrado está adstrito à verificação dos requisitos de admissibilidade de um recurso, e só se vencida a análise desses requisitos será possível o ingresso no juízo de mérito. Como realça MARCELO ABELHA, “por isso diz-se existir um exame de admissibilidade quando o juiz “conhece ou admite” (ou “não conhece” ou “inadmite”) um recurso, necessariamente prévio ao exame de mérito. Ainda, denomina-se juízo de mérito do recurso a circunstância de o juiz dar provimento ou negar provimento ao recurso, ou seja, julgar o seu mérito, se vencido e ultrapassado o exame de sua admissibilidade. Conforme dispõe, corretamente, o STF, “Em hipótese alguma, é dado à Corte deixar de observar a necessária precedência do juízo de admissibilidade sobre o juízo de mérito, e menos ainda misturá-los. Sempre é de rigor, primeiro, apurar se o recurso é ou não admissível (quer dizer, cabível e revestido dos outros requisitos de admissibilidade), e por conseguinte se dele se há ou não de conhecer, no caso afirmativo, depois, já no plano do mérito, investigar se o recurso é ou não procedente (em outras palavras: se o recorrente tem ou não razão em impugnar a decisão do órgão inferior), e por conseguinte se lhe deve dar ou negar provimento (...) sem desprezar a distinção entre as duas etapas””. ABELHA, Marcelo. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 6ª edição, pp. 1252/1253. A competência para o exame de admissibilidade do recurso é do órgão
ad quem
, o competente para julgar também o seu mérito. Por um critério de política legislativa e de economia processual, esse juízo de admissibilidade, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, era diferido ao órgão
a quo
, para, provisoriamente, decidir sobre a admissibilidade do recurso. A regra do artigo 1.010, § 3º, do NCPC, estabelece, todavia, que os recursos de apelação serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Igual providência deve ocorrer no que tange à sistemática dos juizados especiais. Registre-se, ainda, que o Enunciado 166 do FONAJE afigura-se incompatível com a realidade procedimental vigente, sendo imperiosa a utilização da norma processual geral, ante a ausência de preceito correspondente na Lei 9.099/95. Por tais razões, DEFIRO A LIMINAR, para suspender o ato apontado coator. Via reflexa, determino que seja providenciada a intimação da parte contrária, para oferta de contrarrazões e, após o decurso do prazo legal, sejam os autos remetidos ao Colegiado Recursal, para distribuição. Requisitem-se informações. Em seguida, ao RMP. Posteriormente, inclua-se em pauta para julgamento. Oficie-se
”.

Manifestação do RMP no evento 2386706.

É o relatório.
DECIDO
.

A impetração é de singela solução.

Observa-se que a magistrada apontada coatora negou seguimento ao recurso inominado, fundada em suposta intempestividade.

Ocorre que o atual diploma processual prevê que após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 1.010, do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade.

Vejamos:

“
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Significa dizer que “n
ão existe mais
competência diferida
do juízo de origem para proferir juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Referida competência era diferida porque a competência definitiva sobre admissibilidade de apelação sempre foi do tribunal
ad quem
. No sistema do Código, em razão da ênfase dada à tramitação rápida do processo, o recurso de apelação tem seus requisitos de admissibilidade verificados apenas no Tribunal – e é importante notar que a apreciação dos requisitos de admissibilidade de um recurso está centrado, de modo geral, na pessoa do relator (v. CPC 932 III). Isto faz com que se elimine a necessidade de um recurso específico para decisão do juiz de primeira instância contra a inadmissão da apelação, sendo a questão solucionada diretamente no próprio Tribunal, por meio de decisão monocrática do relator (CPC 932), impugnável por agravo interno (CPC 1021)
(
Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.183).

Como realça MARCELO ABELHA, “por isso diz-se existir um exame de admissibilidade quando o juiz “conhece ou admite” (ou “não conhece” ou “inadmite”) um recurso, necessariamente prévio ao exame de mérito. Ainda, denomina-se juízo de mérito do recurso a circunstância de o juiz dar provimento ou negar provimento ao recurso, ou seja, julgar o seu mérito, se vencido e ultrapassado o exame de sua admissibilidade. Conforme dispõe, corretamente, o STF, “Em hipótese alguma, é dado à Corte deixar de observar a necessária precedência do juízo de admissibilidade sobre o juízo de mérito, e menos ainda misturá-los. Sempre é de rigor, primeiro, apurar se o recurso é ou não admissível (quer dizer, cabível e revestido dos outros requisitos de admissibilidade), e por conseguinte se dele se há ou não de conhecer, no caso afirmativo, depois, já no plano do mérito, investigar se o recurso é ou não procedente (em outras palavras: se o recorrente tem ou não razão em impugnar a decisão do órgão inferior), e por conseguinte se lhe deve dar ou negar provimento (...) sem desprezar a distinção entre as duas etapas””. ABELHA, Marcelo. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 6ª edição, pp. 1252/1253.

Recorde-se que a mesma regra é aplicada ao sistema dos juizados especiais.

Desnecessárias, portanto, maiores considerações sobre o tema.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para que a autoridade apontada coatora determine a remessa dos autos ao Colegiado Recursal, de forma que o juízo de admissibilidade recursal possa ser realizado de acordo com o sistema processual civil vigente.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conceder a seguranca, nos termos do voto do Relator.